Tribunal: STF
Processo: RE 74963
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA. DISSÍDIO. - Não se conhece do recurso extraordinário, pela letra a, se não houve contrariedade à Constituição ou negativa de vigência à lei federal e pela letra d, se não demonstrado o dissídio jurisprudencial.